Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório de ID: 35348346, expedido em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, corresponde exclusivamente aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos por ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGÊNIO BARBOZA. No ID: 35895802, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, informou que renuncia ao seu crédito excedente a 40 (quarenta) salários mínimos, com vistas ao cancelamento do precatório de ID: 35348346 (PCT n. 0715575-69.2022.8.07.0000) e ao recebimento do valor que lhe é devido por RPV. Manifestação do DF pelo indeferimento do pedido no ID: 36161874. Pois bem. Prevalece o entendimento de que não é admitido o fracionamento do crédito executado para viabilizar o pagamento dos honorários contratuais por Requisição de Pequeno Valor. Ocorre que o caso vertente comporta situação sui generis. Isso porque os créditos líquidos devidos a ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGÊNIO BARBOZA, ou seja, excluídos os honorários advocatícios contratuais (20%), já foram adimplidos e os correspondentes requisitórios extintos pelo pagamento. Nesse sentido, leia-se a decisão registrada no ID: 31484630. Cabe insistir que foi, por esta exclusiva razão, que se admitiu a expedição de precatório, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo em conta o montante global dos honorários advocatícios contratuais devidos pelos citados servidores. Outrossim, não é menos verdade que o art. 48 da Resolução n. 303/2019 – CNJ, ao dispor sobre o pagamento das obrigações definidas por lei como de pequeno valor, faculta ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites considerados para fins de expedição de RPV. Ou seja, pode o credor renunciar à parcela do seu crédito, inclusive já estando ele inscrito em precatório, para fins de recebimento por RPV, e não mais – insista-se – por precatório. Nesse quadro, dada a peculiaridade do caso concreto e o fato de que a renúncia manifestada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS refere-se tão somente aos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos, na parcela que excede 40 (quarenta) salários mínimos, defiro o pedido de ID: 35895802. Expeça-se RPV, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, correspondente aos honorários advocatícios contratuais devidos por ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGÊNIO BARBOZA. Determino o cancelamento do PCT n. 0715575-69.2022.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. I. Brasília, 27 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador